Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSOLVÊNCIA CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1 - Até que ocorra a edição de lei específica, o pedido de insolvência civil deve ser processado na forma do Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme disposto no art. 1.052, do vigente Código de Processo Civil.
2 – É presumida a insolvência civil quando o devedor não possua outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora (art. 750, do CPC/73), como in casu.
3 – O pedido de insolvência civil pode ser formulado por um dos credores do devedor e, em sendo decretada por sentença, todos os credores serão convocados, passando assim e daí em diante, a integrarem a execução coletiva e concursal. Efetivamente, o concurso de credores é consequência da insolvência civil e não a sua causa.
4 – Devidamente comprovada a situação descrita no art. 955, do Código Civil e art. 748, do CPC/73, e estando a causa em condições de proferir julgamento, a procedência do pedido é medida que se impõe.
5 – Dado provimento à apelação cível.